Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO. SUBTRAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se restou comprovada a prática do crime de furto majorado ou se a hipótese é de desclassificação para o delito de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ausentes provas seguras quanto à autoria da subtração do celular pelo apelante, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, inviabilizando a condenação pelo crime de furto majorado (art. 155, § 1o, do Código Penal).
4. Comprovada a posse do bem que, pelas circunstâncias, o réu sabia ser produto de crime, cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 1o e 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2057350, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2091475, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2051347, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 02.10.2025.